Tribunal: TJES
Processo: 5005831-63.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005831-63.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL FERNANDES DE SOUSA REZENDE
RECORRIDO: FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5005831-63.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
RAFAEL FERNANDES DE SOUSA REZENDE

RECORRIDO:
FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO COMPROVADA EXTRAPOLAÇÃO DA ESFERA PATRIMONIAL. LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que o requerido, deixou de observar as leis de trânsito e colidiu com seu veículo ao tentar realizar uma mudança de faixa.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais id. 11185778, integrada em id. 11186184, contendo o seguinte dispositivo:
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o requerido (FRIGORIFICO E DISTRIBUIDORA PASSAMANI EIRELI) a pagar ao autor (RAFAEL FERNANDES DE SOUSA REZENDE), a título de danos materiais, o valor de R$ 3.348,66 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), acrescido de atualização monetária e juros legais a partir da citação.

3. Recurso inominado da parte autora requerendo a aplicação do princípio da reparação integral aos danos materiais, a aplicação da Lei
14.905/2024 e a existência de danos morais
.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Em análise dos autos, entendo que a sentença está correta quanto ao valor de dano material arbitrado, tendo que o orçamento de menor valor apresentado na inicial (id. 11185759) está em conformidade com o dano visualizado nos demais documentos que instruem a inicial. Assim, o valor do menor orçamento é o que melhor se amolda à efetiva reparação do dano.

6. Em relação aos danos morais, o STJ adota o entendimento de que nos casos de acidentes automobilísticos sem vítimas, para haver indenização de dano moral, é necessário comprovar circunstâncias que demonstrem o efetivo prejuízo extrapatrimonial (REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.). Analisando os documentos acostados aos autos, percebo que o recorrente não foi capaz de comprovar a lesão.

7.Na hipótese dos autos, percebo que está com a razão o recorrente quanto ao índice de correção monetária. Como se sabe, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, de modo que, nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, seria adotada a Selic como índice para atualização da condenação. Ressalta-se que a referida norma passou a viger no dia 30.08.2024, após a publicação oficial no dia 01.07.2024 (art. 5º, II, da Lei nº 14.905). Considerando, entretanto, que: (i) os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (ii) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415/SP), e (iii) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores
.

8. Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma
ratio
interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo, quando omissa a decisão ou sentença exequenda. Isto posto, a sentença deve ser alterada para reconhecer a incidência da taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para reformar parcialmente o ato sentencial tão somente para retificar o julgado e estabelecer os índices de atualização da condenação na forma acima exposta. Nos demais tópicos, sentença, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários ante o parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)